Tribunal: TJBA
Processo: 0083424-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083424-73.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIGUEL ANGELO DE SOUSA REIS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MOREIRA FILHO, MATHEUS CAIRO PEREIRA MAGALHAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FALTA DE FREQUÊNCIA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO POST MORTEM. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS ATÉ A DATA DO ÓBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Falta de Frequência nº 0051491-2/2009, determinou o restabelecimento da situação funcional e remuneratória de servidor público estadual e condenou o ente público ao pagamento dos vencimentos retroativos. Sustenta o apelante a regularidade do procedimento administrativo instaurado para apuração de abandono de cargo e inassiduidade funcional, a legalidade da suspensão dos vencimentos e a impossibilidade de pagamento das parcelas remuneratórias relativas ao período em que o servidor não exerceu suas funções. No curso

do recurso, foi comunicado o falecimento do autor e requerida a habilitação de seus sucessores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. H
á cinco questões em discussão: I) (a) saber se é cabível a habilitação processual dos sucessores do autor falecido no curso da demanda, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil; II) (b) saber se a suspensão dos vencimentos do servidor antes da instauração formal do Processo Administrativo de Falta de Frequência violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; III) (c) saber se restou comprovado o abandono de cargo ou a inassiduidade funcional aptos a justificar a manutenção do ato administrativo impugnado; IV) (d) saber se o servidor faz jus ao recebimento dos vencimentos retroativos em decorrência da nulidade do procedimento administrativo; V) (e) saber quais os efeitos do falecimento do servidor sobre a determinação de reintegração e sobre os efeitos patrimoniais decorrentes da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habilitação dos sucessores é cabível quando a pretensão discutida possui natureza patrimonial transmissível, nos termos do art. 110 do CPC.

4. A suspensão dos vencimentos do servidor antes da instauração formal do procedimento administrativo destinado à apuração das faltas funcionais configura ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5.
Os elementos constantes dos autos revelam inconsistências na atuação administrativa, inclusive quanto à movimentação funcional do servidor e à ausência de demonstração inequívoca de sua

regular ciência do procedimento instaurado, não havendo prova segura de abandono doloso do cargo.

6.
A nulidade do ato administrativo impõe o restabelecimento dos efeitos financeiros correspondentes, em observância ao princípio da restitutio in integrum e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca dos efeitos patrimoniais decorrentes da invalidação de atos de desligamento ou afastamento irregular de servidores públicos.

7. O falecimento do servidor, ocorrido antes da prolação da sentença, torna impossível o cumprimento da obrigação de fazer consistente na reintegração ao cargo público, por se tratar de vínculo jurídico de natureza personalíssima, extinto com a morte do titular.

8. A impossibilidade superveniente da reintegração não afasta os efeitos patrimoniais da condenação, que se transmitem aos sucessores habilitados, limitados, contudo, ao período compreendido entre a suspensão indevida dos vencimentos e a data do óbito do servidor, vedada a produção de efeitos financeiros posteriores.

9. Inexistindo condenação expressa por danos morais na fundamentação da sentença, deve ser esclarecido que a condenação se restringe ao restabelecimento da situação funcional e aos reflexos remuneratórios dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

10.
Habilitação dos sucessores deferida. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a determinação de reintegração do servidor ao cargo público, em razão de seu falecimento, limitar os efeitos financeiros da condenação até a data do óbito, ocorrido em 04/07/2021, e esclarecer a inexistência de condenação autônoma por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 110; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 56, I, 198 e 199.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.808.265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 02.08.2019; STJ, REsp nº 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2018, DJe 17.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator
.